Tribunal: TJDFT
Processo: 0733990-66.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0733990-66.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL : AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODEMIR DE SOUSA OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO PAN S.A, IRAN MAIA DE SOUZA, IRAN MAIA DE SOUZA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Intime-se o agravante para esclarecer nos autos a interposição da ação de conhecimento ajuizada na 3a Vara Cível de Águas Claras em desfavor do BANCO BMG S.A e OUTROS no 0708917-32.2023.8.07.0020, no qual possui o mesmo objeto da ação de conhecimento no 0711458-38.2023.8.07.0020, em trâmite na 4a Vara Cível de Taguatinga e que deu origem ao presente agravo de instrumento. Prazo: 10 (dez) dias. Cumpra-se. Brasília/DF, 15 de março de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator